Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710147-17.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRE LUIZ COSTA, JOELMA PEREIRA JARDIM COSTA APELADO: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando que ambos os embargos possuem pedido modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta aos recursos, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator